Tribunal: TJDFT
Processo: 0712495-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712495-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Jose Antonio Eirado Neto Agravados: Keep – Gestão em Negócios Ltda Daniel Guarany Ninaut Jesimiel dos Santos Bezerra D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jose Antonio Eirado Neto contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do processo no 0731006-14.2020.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 34637971), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator